Tribunal: STF
Processo: RE 74368
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-16
Data de publicação: 1973-03-16

Ementa:
RECURSO "EX OFFICIO". EMBARGOS DE TERCEIRO. 1) E OBRIGATORIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OFICIAL DE SENTENÇA QUE ACOLHE EMBARGOS DE
TERCEIROS, OPOSTOS A PENHORA EM EXECUTIVO FISCAL; 2) APLICAÇÃO DOS
ARTS.822, PARAGRAFO ÚNICO, N.III. DO C.P.C.,LEI COMPLEMENTAR DO
DL.N. 960/38, E, BEM ASSIM, DA SÚMULA N.423; 3) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE CONHECA E JULGUE A CÂMARA JULGADORA
DO RECURSO NECESSARIO.